Tribunal: TJMT
Processo: 1072057-76.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072057-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANI SOARES FOGACA DA SILVA - CPF: 345.409.541-72 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1072057-76.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
CRISTIANI SOARES FOGAÇA
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS EM RAZÃO DE PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora requer o pagamento do adicional de férias sobre 45 dias referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, bem como a restituição dos valores descontados de seu holerite sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias", realizados no momento da rescisão contratual em dezembro de 2023.

2. A sentença reconheceu a existência de coisa julgada quanto ao pedido de pagamento de adicional de férias sobre 45 dias, julgou improcedente o pedido de devolução de desconto em contracheque referente a férias coletivas, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00, nos termos do art. 81 do CPC.

3. Inconformada com a decisão, a autora interpôs o presente recurso inominado, alegando que não há coisa julgada porque os períodos discutidos são distintos, que não praticou litigância de má-fé, e que o desconto de férias coletivas foi ilegal e inconstitucional.

4. Após análise dos autos, verifico que a sentença não merece reforma, pois quanto ao primeiro pedido, no processo nº 1006079-26.2022.8.11.0001, já houve homologação do cálculo apresentado pelo Estado em 03/10/2023, contemplando valores de FGTS e férias + 1/3 constitucional referentes ao período não prescrito, incluindo os anos de 2019, 2020 e 2021, objeto da presente demanda.

5. O cálculo discriminado no referido processo (nº 0805/2023/CCP/PGE-MT) evidencia claramente que foram contemplados os valores devidos até dezembro de 2021, tendo sido utilizada como base de cálculo a remuneração bruta conforme holerites/fichas financeiras do período de 02/2017 a 12/2021.

6. Assim, está configurada a tríplice identidade - mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir - em relação ao pagamento do adicional de férias, sendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito neste ponto.

7. Do mesmo modo, não merece reforma a sentença no tocante ao desconto efetuado no contracheque de dezembro de 2023 sob a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS - 15 dias".

8. Como bem explicado pelo magistrado sentenciante, o professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias por ano, nos termos da LC nº 50/98. Contudo, quando não completa o período aquisitivo de 12 meses, faz jus apenas às férias proporcionais ao período trabalhado.

9. No caso em análise, a recorrente, mesmo não tendo completado o período aquisitivo integral, usufruiu das férias coletivas de 15 dias ocorridas ao final do 1º semestre, tendo recebido a remuneração equivalente a 30 dias de trabalho, ainda que tenha trabalhado apenas 15 dias.

10. O ajuste dos valores na rescisão contratual ocorrida em dezembro de 2023 foi necessário porque o Estado indenizou as férias proporcionais da autora com base em 45 dias e, para não pagar em duplicidade o período já usufruído (15 dias no 1º semestre), lançou o desconto denominado "DESC FERIAS COLETIVAS - 15 dias".

11. Caso não houvesse tal compensação, a recorrente seria beneficiada pelo recebimento equivalente a 60 dias de férias (15 dias já usufruídos no 1º semestre + 45 dias indenizados ao final), o que configuraria enriquecimento sem causa e violaria a própria legislação estadual.

12. Esta Turma Recursal tem reiteradamente reconhecido a legalidade do desconto proporcional das férias coletivas nos contratos temporários, quando o servidor não adquire o direito ao gozo integral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002;
e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).
No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual nº 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior.
Sentença reformada.

(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO –
PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais
. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

13. Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé, embora se possa questionar a caracterização da conduta prevista no artigo 80, II, do CPC, mantenho a sentença neste ponto por entender que a recorrente deveria ter conhecimento de que o pedido de adicional de férias já havia sido julgado anteriormente, uma vez que o processo anterior teve trânsito em julgado e inclusive teve os cálculos homologados em outubro de 2023, contemplando justamente os valores ora pretendidos.

14. Ante o exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

16. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025